Tribunal: TJSP
Processo: 1006639-78.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 137/142, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA E CONTRADITÓRIA A DECISÃO, O QUE SE TEM DIANTE DO FATO DE QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES AUTORIZA A RETENÇÃO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, COMO FORMA DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 137/142, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA E CONTRADITÓRIA A DECISÃO, O QUE SE TEM DIANTE DO FATO DE QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES AUTORIZA A RETENÇÃO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, COMO FORMA DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO QUE FOI ASSUMIDA PELO EMBARGANTE, ENQUANTO AVALISTA - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAÚ S/A, é embargado LUIS STAFANATI FAVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44049
EDEC.No: 1006639-78.2019.8.26.0704/50000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
BUTANTÃ
EMBGTE.: BANCO ITAÚ S/A
EMBGDA.: LUIS STAFANATI FAVARO
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 137/142, PELO QUAL FOI
NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO
BANCO
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA E CONTRADITÓRIA A
DECISÃO, O QUE SE TEM DIANTE DO FATO DE QUE
O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES
LITIGANTES AUTORIZA A RETENÇÃO DE VALORES
MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, COMO FORMA
DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO QUE FOI ASSUMIDA
PELO EMBARGANTE, ENQUANTO AVALISTA -
PEDIDO
DE
CORREÇÃO
DAS
IMPERFEIÇÕES
APONTADAS
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por BANCO ITAÚ S/A, uma vez dirigidos ao Acórdão que vem encartado a
fls. 137/142, pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento a
Recurso de Apelação interposto pelo banco embargante, este tirado em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Pedido de Indenização por
Danos Morais que lhe promove LUIS STAFANATI FAVARO, e que agora
figura na condição de embargado.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
por parte da Turma Julgadora, isto porque o Acórdão como proferido se
apresenta impróprio na solução da questão em desate, uma vez que se
coloca como sendo manifestamente omisso, o que se constata na medida
em que deixou de apreciar aspecto relativo a existência de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
3
contratual que, segundo sustenta, autoriza a retenção de valores mantidos
em conta corrente pelo embargado, o que se tem como forma de atingir ao
adimplemento do débito que assumiu na condição de avalista, motivo pelo
qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária, a
seguir, conforme dá conta por peça de fls. 08/09, apresentou sua
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida
a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no decorrer
do todo processado.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou mesmo omissão, desde que
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.
Nessa toada, e nos moldes em que definidos pelo
magistério de Araken de Assis, se mostra totalmente permitido entender
que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em
ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo
ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu
turno “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”.
(Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
4
Assim, de rigor ter em conta que para efetiva e
adequada interposição do recurso como ora manejado, necessário que se
manifeste qualquer dos vícios apontados, o que não se registrou no caso
em exame, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos de
Declaração foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora quando do
julgamento do feito, de sorte que o Acórdão proferido por esta Turma
Julgadora se encontra em perfeita consonância, tanto com os
requerimentos, quanto com as provas coligidas ao todo processado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já tiver firmado, e
de forma efetivamente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
5
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm verdadeiro espaço quando dirigidos a casos em que se
registram omissões, contradições, ou mesmo obscuridades, desde que
presentes no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual é dirigida a peça aclaratória.
No mais, é de se ter por certo que eventual erro, seja na apreciação da
prova, seja mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto se vê transmitido
pelos ensinamentos colhidos junto a Pimenta Bueno acerca do tema,
quando expressamente diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diga-se, apenas para que não se alegue nova omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
6
que a transcrição da “cláusula 4.1” pelo banco recorrente, conforme indicado
a fls. 02, ainda que dela conste expressamente a possibilidade de
compensação de “eventuais créditos que tenha ou venha a ter em face do
Cliente ou dos Devedores Solidários com quaisquer créditos que o Cliente
ou os Devedores Solidários tenham ou venham a ter perante o Itaú”, não
afasta a necessidade da intervenção do Poder Judiciário na recuperação do
saldo devedor, haja vista a notória presença de abuso da cláusula contratual
em questão, bem como no comportamento indevido da casa de valores
embargante, no sentido de promover a recuperação extrajudicial do saldo
devedor cujo adimplemento foi garantido pelo embargado.

Diante de tais elementos, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a real pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativas do embargante, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN,
rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque proferido com plena observância de seus limites, motivo pelo
qual deve a Decisão Colegiada ser integralmente mantida, manutenção esta
que se dá com pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006639-78.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
7